Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. VÍCIO DO PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Destaca-se, inicialmente, que à relação contratual estabelecida entre as partes, caracteriza-se como de consumo (fornecedor de serviços e consumidor), submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), considerando que o autor contratou a empresa requerida para aquisição e instalação de vidros referente ao guarda corpo de sua residência.
2. De acordo com o inciso III do artigo 6o do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”
3. No caso, percebe-se que, respeitadas as peculiaridades do contrato em questão, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
4. Isso porque, no caso, tem-se que foram claras e suficientes as informações prestadas ao consumidor, uma vez que os dados atinentes ao objeto negocial, inclusive no que se refere à quantidade, qualidade e resultado dos vidros contratados foram devidamente descritas e devidamente explanadas ao consumidor que anuiu com estas condições.
5. Em relação aos citados defeitos e imperfeições das instalações dos vidros, tem-se que o autor não se desincumbiu de comprovar a sua alegação, pois sequer deixou o prestador de servidor terminar a instalação dos guarda corpos e realizar os acabamentos necessários, demonstrando pelas provas colacionadas aos autos que foi o próprio consumidor quem se arrependeu dos serviços contratados e rescindiu unilateralmente o contrato.
6. Dessa forma, em análise de todo o lastro probatório, não se vislumbra quebra contratual por parte requerida, ou vício do produto contratado a embasar o pedido de rescisão e de reembolso das quantias pagas, ou tampouco danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.